Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-05.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001351-05.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ZELMA OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência parcial da pretensão autoral, referente ao pagamento de adicional por tempo de serviço a servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos de necessidade de ato administrativo formal de concessão do adicional, inaplicabilidade automática do art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010 por ausência de regulamentação administrativa, e violação ao art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame das razões de apelação revela que os argumentos invocados como objeto de omissão não foram efetivamente deduzidos na peça recursal, limitando-se o apelante a sustentar a aplicabilidade da vedação prevista na Lei Complementar Federal nº 173/2020 e a interpretação literal do parágrafo único do art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010.

Não há omissão quando o tribunal deixa de se manifestar sobre argumentos que não foram efetivamente deduzidos pela parte em sua peça recursal, configurando a introdução de tais argumentos em embargos de declaração evidente inovação recursal.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular teses novas ou a complementar a fundamentação recursal deficiente, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou exatamente as questões postas na apelação, manifestando-se sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 e reconhecendo o direito adquirido da servidora que completou o período aquisitivo em janeiro de 2016.

A tentativa de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo de recurso infringente ou como meio de complementar a argumentação recursal deficiente descaracteriza a finalidade do instituto e configura abuso do direito de recorrer.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas devem ser consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento de argumentos que não foram deduzidos nas razões do recurso principal, caracterizando inovação recursal a introdução de tais questões apenas em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam a complementar fundamentação recursal deficiente ou a veicular teses novas, destinando-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 515 (CPC/1973), 1.013, 1.022 e 1.025; Lei Complementar Federal nº 173/2020; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8001351-05.2024.8.05.0198, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE PLANALTO e embargada ZELMA OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA